Tribunal: TJDFT
Processo: 0741575-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741575-38.2024.8.07.0000 RECORRENTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDÊNCIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. NOSSA CAIXA. BANCO DO BRASIL. INCPP. NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. ASSOCIADOS FALECIDOS. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO ASSOCIATIVO. INEXISTÊNCIA. 1. A tutela dos direitos individuais coletivos se desdobra em duas fases: a) na primeira, a legitimidade extraordinária dos autores coletivos é a regra, pois ocorre juízo de conhecimento sobre as questões fáticas e jurídicas indivisíveis, como a existência da obrigação, a natureza da prestação e o sujeito passivo; b) já na segunda fase, predomina a legitimidade ordinária dos titulares do direito material efetivamente lesados. Precedente do STF. 2. A definição da titularidade do direito daqueles que foram beneficiados pela sentença em razão da pretensão resistida e da lesão comprovada, bem como a identificação da prestação específica a que cada um dos prováveis beneficiados fará jus, devem ser objeto do cumprimento individual. 3. Em regra, a parte legítima para ajuizar a ação é próprio titular do direito material lesado. O ordenamento jurídico, de maneira excepcional, confere legitimidade a sujeitos diversos (legitimação extraordinária), que poderão defender em nome próprio interesse alheio, por meio da substituição ou da representação processual, conforme cada caso concreto. 4. As associações podem representar em juízo os seus associados, atuando como representante ou substituta, desde que cumpridos os requisitos exigidos na legislação de regência e no seu estatuto. 5. A associação agravante somente pode atuar em nome próprio, representando seus substituídos para a defesa de direito material reconhecido em título judicial formado em ação coletiva, nos limites estatutários e em prol daqueles que ainda mantêm o vínculo associativo. Isso não afasta o direito dos associados falecidos, que poderão ingressar com pedido individual autônomo, perante o juízo competente, para a defesa dos seus interesses, que não podem ser tutelados pela associação, como consequência da ausência de vínculo associativo. Precedente. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 110 e 313, inciso I, §§ 1o e 2o, inciso II, ambos do CPC, ao argumento de que a morte de uma das partes implicaria na suspensão do processo, a fim de se realizar a substituição processual por seu espólio ou sucessores. Entende que deveria ter ocorrido concessão de prazo para regularização da representação dos associados falecidos; e d) artigo 1.026, § 2o, do CPC, asseverando que a multa deve ser afastada, porque os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, 1.022 e 1.025, todos do CPC, porque, “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 110 e 313, inciso I, §§ 1o e 2o, inciso II, ambos do CPC, porquanto deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto hostilizado, no sentido de que “O agravante somente pode atuar em nome próprio, representando seus substituídos para a defesa de direito material reconhecido em título judicial formado em ação coletiva, nos limites estatutários e em prol daqueles que ainda mantêm o vínculo associativo. Isso não afasta o direito dos associados falecidos, que poderão ingressar com pedido individual autônomo, perante o juízo competente, para a defesa dos seus interesses, que não podem ser tutelados pelo agravante, como consequência da ausência de vínculo associativo com o substituto processual” (ID 68029512). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Demais disso, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Igualmente o apelo não deve seguir em relação à indigitada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto para apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027